Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001332-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DE SENA - CPF: 630.243.061-53 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GILMAR ALVES DE SENA - CPF: 630.243.061-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por GILMAR ALVES DE SENA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1001332-20.2016.811.0041, o qual foi negou provimento ao apelo interpo
sto pelo Embargado e deu parcial provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso para excluir da sentença a condenação os valores referentes à licença-prêmio.

Sustenta o Embargante que faz
jus
a direitos trabalhistas, que nunca sofreu uma única punição.

Afirma que há contradição, pois a decisão fala que o Embargante não teria direito à licença-prêmio, uma vez que não se discutiu o direito à licença-prêmio, mas tão somente o direito em recebe-las após a sua demissão, sendo, portanto, julgamento extra petita.

Alega omissão no julgamento ao não trazer aos autos decisão administrativa de concessão das referidas licenças-prêmio.

Alega contradição, pois a decisão fez grafar que o Embargante foi excluído as fileiras militares pelo ATO no 9057/2012 do dia 22/08/2012, sendo que este formulou pedido de indenização em pecúnia das licenças-prêmio dos quinquênios 1999/2004 e 2004/2009, ou seja, 3 anos antes de ser demitido, tratando-se, pois de período retroativo.

Contrarrazões no Id. 25542456, onde o Estado requer o desprovimento do embargos e condenação do Embargante em honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos, desde a exordial recursal, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou todos as aspectos jurídicos e questões probatórias (análise de documentos) suscitado nos presentes embargos.

É bem verdade que o Embargante ingressou com ação judicial (Ação de Cobrança) visando o recebimento de licenças-prêmio referente aos quinquênios 1999/2004 e 2004/2009.

Entretanto, não há como dissociar o direito à licença-prêmio do seu pagamento, pois são situações jurídicas que estão interligadas e, somente há falar em pagamento se o direito material estiver presente.

Ademais, o próprio direito à licença-prêmio e impossibilidade de conversão em pecúnia foi impugnada pelo Estado de Mato Grosso, conforme se pode observar na contestação acostada no Id. 5554059 e foi objeto de Recurso de Apelação, conforme se infere no Id. 5554081.

Logo, não há falar em contradição ou julgamento extra petita.

Com relação à alegação de inexistência de punição, a mesma é frágil e pueril, pois foi exatamente o fato de haver punição judicial, seja na esfera cível (Ação Civil Pública por improbidade administrativa), onde determinou a perda do cargo, seja na esfera penal.

Transcrevo trecho da decisão onde esta operadora do Direito analisou, de forma expressa e explícita acerca da matéria,
in verbis:

Nesse norte, seja sob o prisma do Estatuto do Servidor Público Civil, seja sob a ótica do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a conduta desabonadora e condenação por decisão judicial são óbices à concessão de licença prêmio.

No caso em apreço, o Autor foi desvinculado das fileiras militares por força de decisão judicial que, em grau recursal (RAC no 77244/20099) na ação civil público por improbidade administrativa, aplicou a pena de perda do cargo, restando assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - ATO TIPIFICADO COMO CRIME - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - OPERAÇÃO POLICIAL DE PERSEGUIÇÃO E DETENÇÃO - PRÁTICA DE TORTURA CONTRA ADOLESCENTES - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ARTIGO 11, I, DA LEI No 8.429/92 - PENALIDADE - ARTIGO 12, III DO MESMO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. A Lei de Improbidade Administrativa vai muito além da proteção ao patrimônio público, já que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação promovida por agente público que atente contra os princípios da administração pública, máxime no caso de cometimento de ilícito penal no exercício de sua função. Ao constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, com intuito de obter a confissão de crime, o agente policial viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, como também os deveres de honestidade, imparcialidade e lealdade que devem prestar as instituições públicas. O servidor público que pratica ato de tortura contra adolescentes detidos após perseguição policial, atenta contra os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/92, sendo cabível a aplicação das sanções relacionadas no art. 12, inciso III da mesma lei, cuja condenação deve ser exemplar quando o agente poderia evitá-lo, diante de sua condição de comandante da operação. (TJ/MT - N.U 0077244-13.2009.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/10/2010, Publicado no DJE 08/11/2010)

Em consulta ao Recurso de Apelação acima mencionado no sítio eletrônico deste Sodalício, a Relatora, Dra Marilsen Andrade Addario mencionou e grifou acerca da existência de sentença criminal onde o Autor foi condenado, dentre outras condenações, à perda do cargo.

Assim, o Autor perdeu a sua função pública em virtude de sentença judicial na esfera cível (ação civil pública por improbidade administrativa)
E
na esfera penal.

Na esfera civil, a perda do cargo é sanção que decorre da própria gravidade da conduta de improbidade administrativa, a teor do art. 12 da Lei Federal no 8.429/92, ou seja, a perda do cargo é condenação principal, primária e direta da conduta improba.

Já na esfera penal, a perda do cargo pode ser efeito primário ou secundário, a teor do art. 92 do Código Penal.

Se a legislação vigente à época dos fatos proíbe a concessão de licença prêmio à servidor que sofreu sanção administrativa de natureza grave ou condenação à pena privativa de liberdade, as quais não teriam, em tese, o condão de romper o vínculo do servidor com o poder público, como muito mais razão, há óbice na concessão do referido benefício àquele servidor que teve duas condenações judiciais (cível e penal) que determinaram a perda do cargo público.

Nesse diapasão, fazendo uma interpretação teleológica e axiológica do direito à licença-prêmio, conclui-se pela existência de inquestionável conduta desabonadora do Autor, circunstância esta que veda a sua concessão.

Importante ressaltar que não se trata de mero juízo provisório, como ocorre em decisão judicial que decreta a prisão preventiva ou temporária, pois negar a concessão de licença prêmio pelo fato do servidor ter sido preso preventivamente ou temporariamente seria infringir e desrespeitar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Cito, à título de ilustração, o seguinte e recente aresto jurisprudencial acerca da matéria,
in verbis:

Apelação - Mandado de Segurança - Servidor público estadual - Agente Policial - Prisão preventiva - Suspensão do pagamento de seus vencimentos - Pretensão de imediato restabelecimento – Admissibilidade - Ato administrativo combatido que se respalda no art. 70 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela Lei Complementar no 1.012/07 - Reconhecida a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal pelo C. Órgão Especial - Violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos - Inteligência dos arts. 5o, inc. LVII e 37, inc. XV, ambos da Constituição Federal - Não recepção do Decreto-Lei no 260/70 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de concessão da segurança mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007705-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

No caso em tela, o juízo provisório foi ultrapassado, tendo encontrando a condenação sob o manto da coisa julgada (tanto na esfera cível quanto na penal).

Assim, perfeitamente possível é a supressão de pagamento da licença prêmio, por tratar de efeito da sentença condenatória com trânsito em julgado que condenou o policial militar à perda do cargo público.

Nesse norte, independentemente de haver uma certidão administrativa concedendo a referida licença-prêmio, o fato é que o Embargante não faz
jus
às mesmas, seja por força de lei ou decisão judicial.

Assim, não há falar em omissão na decisão acerca de decisão administrativa de concessão das referidas licenças-prêmio.

Com relação à alegação de contradição pois o ATO no 9057/2012 que o excluiu das fileiras militares é do 22/08/2012 e licenças-prêmio é referente aos quinquênios 1999/2004 e 2004/2009, ou seja, 3 (três) anos antes de ser demitido, o mesmo não procede, pois, conforme já explicitado anteriormente, a análise foi realizado sob a ótica do direito material, ou seja, Embargante não faz
jus
às licenças-prêmio, seja por força de lei ou por força de decisão judicial (civil e penal) ante à conduta desabonadora do ex-militar, ora Embargante.

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma explícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Recorrente.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões ao presente Embargo de Declaração, requer a condenação do Embargante em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Improcede o pleito, pois não se admite, regra geral, a condenação em honorários recursais.

O que o art. 85, §11, do CPC afirma é a sua majoração, ou seja, a existência de condenação sucumbencial prévia.

A verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC somente é admitida quando o juízo
ad quem
julga, pela primeira vez, o recurso.

No caso dos Embargos Declaratórios e Recurso de Agravo Regimental, por exemplo, estes não inauguram o juízo recursal, mas são apenas desdobramento de outros recursos outrora interpostos.

Nesse norte, incabível a majoração da verba sucumbencial.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURADORA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELO DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar os fatos e as provas constantes do processo, entendeu que não foi cumprido o dever atribuído à agravante de prestar as informações ao segurado acerca das cláusulas limitativas de seu direito. Nesse contexto, a modificação das premissas firmadas na origem (de modo a acolher a tese defendida pela agravante no tocante à inviabilidade de pagamento da indenização securitária) demandaria a análise das cláusulas do contrato e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2.
Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido
. (STJ - AgInt no AREsp 1565877/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020